Tribunal: TJPA
Processo: 0003247-57.2016.8.14.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003247-57.2016.8.14.0003
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALENQUER
APELANTE: EULAN GLEIDSON SIMÕES DA SILVA
ADVOGADO: MARCOS ROBERTO DA CUNHA NADALON
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES.or RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPROVIMENTO.
1. O fato de o réu ter negado a autoria dos delitos não demonstra mais do que exercício de direito de autodefesa e respeito ao princípio da não autoincriminação. Entretanto, não é a negativa de autoria formulada pelo réu capaz de infirmar a veracidade dos depoimentos da vítima.
2. O pedido de diminuição da pena não se sustenta quando os autos trazem elementos suficientes para agravar a circunstância judicial das consequências do delito, de forma que a imposição da pena-base acima do mínimo legal está plenamente justificada.
3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por Eulan Gleidson da Silva Simões, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que o condenou pelo delito tipificado no art. 217-A do CP, fixando em seu desfavor a pena 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a inicial acusatória que, a nacional Maria José Lima de Oliveira, tia da vítima P.K.C.S., então com 08 (oito) anos de idade, ao presenciar um comportamento suspeito por parte do réu - consistente em levar a criança para sua casa e, com ela, trancar-se a sós, chamou a menor para conversar, tendo obtido a narrativa que descrevia a conduta delitiva do ora apelante, na medida em que tenha declarado que, o réu, costumeiramente manipulava suas partes intimas, com a inserção de seus dedos em sua genitália e anus.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e o apelante foi condenado nos termos ao norte delineados. Inconformado com a sentença prolatada, o recorrente interpôs recurso de apelação, onde pretendeu:
- A absolvição do recorrente, conquanto: (i) inexista, no laudo pericial, de vestígios da prática dos atos libidinosos descritos na inicial; (ii) que a retratação feita pela tia da vítima, responsável por descobrir o delito, corroboraria a versão da defesa quanto a inexistência do fato criminoso;
- Subsidiariamente, pretendeu pela reforma da dosimetria penal, com a fixação da pena base no mínimo legal

Em contrarrazões, o Ministério Público redargui os argumentos recursais, pugnando que seja conhecido e, no mérito, improvido o apelo, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença guerreada. A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 99/103).

É o relatório.

À revisão.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

No mérito, conforme relatado, consigno que a pretensão se sustenta em uma tríplice argumentativa, consubstanciada nos seguintes vetores: (i) inexistência, no laudo pericial, de vestígios da prática dos atos libidinosos descritos na inicial; (ii) que a retratação feita pela tia da vítima, responsável por descobrir o delito, corroboraria a versão da defesa quanto a inexistência do fato criminoso; contudo, anoto desde já que a versão recursal não merece prosperar, conforme demonstrarei.

No que concerne a ausência de vestígios de conjunção carnal no laudo pericial, importa esclarecer que, de fato, o laudo encartado declara a completa inexistência de máculas no corpo da menor, contudo, tal elemento não pode ser tomado como prova absoluta de ausência de materialidade, vez que, no plano fático, a denúncia impõe ao recorrente a conduta de ter vulnerado a dignidade sexual da menor P.K.C.S., através da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, conquanto o recorrente manipulasse a genitália da vítima, e ainda apalpasse as partes intimas da menor, condutas que, a toda evidência, não necessariamente deixariam vestígios prolongados no corpo da vítima passíveis de serem verificadas - dias depois - no corpo da pericianda, elemento procedimental, portanto, que não possui o condão, de afastar a materialidade e a autoria do delito, hipótese em que a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. Neste sentido, verbis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (...) CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
(...)
10. A jurisprudência é assente no sentido de que, nos delitos contra liberdade sexual, por frequentemente não deixarem testemunhas ou vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito.
(...).
20. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. LEGALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DA VÍTIMA. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO QUANTO AO DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. QUESTÃO QUE DEMANDA PROVA E CONTRADITÓRIO, INVIÁVEL DE SER SUSCITADA EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(omissis)
3. O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. Precedentes.
(...)
(AgRg no AREsp 1162046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

Assim, há que se analisar os depoimentos prestados pela vítima e demais testemunhas ao longo do procedimento de instrução criminal, assim vejamos:

A testemunha Fagner Brandão, conselheiro tutelar, em juízo, afirmou:

(...)
que a tia da vítima, desconfiada dos abusos, foi até a escola da criança, relatar o acontecido, e a escola então procurou o conselho tutelar, que analisou os áudios, e neles a criança narrava com detalhes os abusos praticados pelo apelante (...) que na conversa com a criança, ela confirmou que sofria os abusos, que as partes dela ficavam doendo (...) que os depoimentos da criança sempre foram lineares
(...)

A testemunha Lucidalva de Paula, vice-diretora da escola, em juízo, afirmou:

(...)
que Maria José procurou a escola para relatar os fatos, que Maria José estava chorando, que a depoente ouviu o áudio gravado por Maria José (...) que a criança narrava nos áudios os abusos sofridos com detalhes (...) que era a voz da Pâmela (...) que na escola, a criança afirmou que era ameaça pelo apelante, que tinha muito medo dele (...) a depoente afirmou que a criança apresentava comportamento estranho na escola (...) que a criança afirmou na escola, que o apelante passou ¿a parte da frente¿ na vagina dela (...) que depois que os fatos vieram à tona, a criança foi transferida para outra escola
(...)

A testemunha Angélica da Silva, em juízo, afirmou que:
que a professora LUCIDALVA lhe informou os fatos (...) que houve uma reunião para apurar os fatos (...) que a criança narrou os abusos que sofria com detalhes, afirmando que o apelante colocava o dedo e as genitálias dele, nas partes intimas dela, que ela ficava ferida (...) que a depoente começou a chorar (...) que a criança estava segura no depoimento (...) que os relatos da criança eram lineares com áudios apresentados (...) que a criança era muito retraída na escola, que por vezes a viu chorando
(...)

Os áudios gravados pela menor, revelam que a vítima narra, com segurança, que o recorrente fazia, textuais,
¿enxerimentos¿
com ela, consistentes em tirar sua roupa, e ficar nu em sua presença, passando a deitar-se sobre a menor, descrevendo ainda que, em outros momentos, os abusos consistiam na manipulação de seus órgãos genitais, vez que afirma que o réu lhe enfiava o dedo e, cuspia em seu anus, para facilitar os abusos sexuais, sendo igual o conteúdo do segundo áudio, gravado em seu colégio.

A leitura do exposto, revela que, como acertadamente descrito em sentença,
a veracidade das declarações da vítima se encontra demonstrada através de sua harmonia com os depoimentos prestados pelas testemunhas
, sendo insuficiente a simples negativa de autoria sustentada pelo recorrente, principalmente porque nos crimes contra a liberdade sexual, praticados às escondidas e na clandestinidade, a palavra da vítima é dotada de especial valor probatório:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE IMPORTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
(...)
3. Este Sodalício há muito firmou jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, desde que verossímil e coerente com os demais elementos de prova. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1695526/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 04/06/2018).

Assim, o fato de o réu ter negado a autoria dos delitos não demonstra mais do que exercício de direito de autodefesa e respeito ao princípio da não autoincriminação. Entretanto, não é a negativa de autoria formulada pelo réu capaz de infirmar a veracidade dos depoimentos das vítimas, cuja narrativa, como ao norte relatado, se deu de forma detalhada e segura, contexto processual que, novamente, isola e retira valor probatório da retratação feita pela testemunha Maria José Lima, conquanto as declarações não tenham sido produzidas sobre o crivo do contraditório, devendo prevalecer a versão acusatória, ante a solidez probatória nela contida. Ante o exposto,
MANTENHO A CONDENAÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DESCRITOS NA INICIAL.

Subsidiariamente, pretende o recorrente que a pena base seja fixada em seu mínimo legal e, para a correta compreensão do tema, destaco a dosimetria operada pelo juízo sentenciante:
I) DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE:
Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, denoto que, no tocante à
culpabilidade
, o réu não ultrapassou os limites da norma penal, encontrando-se, pois, sua atuação inserida no próprio tipo. O acusado
não possui antecedentes criminais
. A sua personalidade não pode ser aquilatada através dos elementos existentes nos autos. A sua
conduta social
, segundo o relatado, encontra-se demonstrada de forma positiva. As
circunstâncias
foram normais aos delitos desta espécie, nada tendo a se valorar. Os
motivos do crime
se encontram delineados pelo próprio tipo. As
consequências do delito
são evidentes, uma vez que a conduta praticada gerou grande abalo emocional na vítima. O
comportamento da ofendida
em nada contribuiu para a prática do delito, nada havendo, pois, seguindo o entendimento jurisprudencial e doutrinário dominantes, o que se valorar sob esse aspecto. Examinando as circunstâncias acima e verificando que não lhe são favoráveis em sua totalidade, na forma definida no art. 68, do Código Penal, fixo a pena base em
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
Não concorrem circunstâncias atenuantes nem agravantes.
Também não havendo causas de diminuição e de aumento, torno a reprimenda inicialmente infligida em definitiva, totalizando 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

A referida sentença condenatória foi embargada pelo ora apelante, tendo em nova sentença de embargos, o juízo acrescentado fundamentação a primeira fase da dosimetria penal, assim declarando:
1. Em relação à pena base, dentre a análise das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), foi considerado o enorme abalo emocional e prejuízo ao desenvolvimento da vítima (menor que contava à época dos fatos com oito anos de idade), desta forma, as consequências do crime foram consideradas graves, portanto, valorada negativamente, daí a fixação da pena base acima do patamar mínimo.

Nesse contexto, observo que o lapso temporal abstrato descrito na norma do art. 217-A do CP, como marcos mínimos e máximos da privação de liberdade dela decorrente, varia de 08 (oito) a 15 (quinze) anos, tendo a pena base passe se afastado em apenas 01 (um) ano do mínimo legal, vez que as consequencias do crime foram desfavoráveis do crime, não sendo possível que se desconsidere os danos emocionais decorrentes da conduta reconhecida em desfavor do réu, nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NÃO ACOLHIDA. ELEMENTOS DISTINTOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que a pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada.
1.2. As circunstâncias e as consequências do crime foram consideradas negativas de forma fundamentada. Em relação à primeira, considerou-se que a criança de apenas 10 (dez) anos foi surpreendida por sua tia, esposa do acusado, em cena vergonhosa - quanto a infante recebia sexo oral de seu agressor. Nesse passo, o Tribunal de origem considerou que tal situação gerou traumas emocionais e sentimento de culpa na vítima. Já no que diz respeito à segunda vetorial, assinalou-se a desestruturação familiar como consequências do crime.
1.3. Não há se falar em ausência de elementos concretos ou em bis in idem na primeira fase de dosimetria da pena.
1.4. Ademais, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1752593/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

Assim,

entendo que a análise do magistrado sentenciante é escorreita, pelo que não há motivos para sua reforma,
devendo ser mantida a pena já fixada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento mantendo in totum a sentença condenatória recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2020.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator